Tribunal: TJDFT
Processo: 0743926-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EMBARQUE EM VOO ERRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. TEMA 210 DO STF. PRESCRIÇÃO BIENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEMA 1.240 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 4.000,00).
1. Danos materiais. Aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante tema 210 de repercussão geral, de forma que a pretensão reparatória está prescrita diante do decurso bienal para ajuizamento da ação. Prescrição declarada de ofício por ser matéria de ordem pública.
2. Danos morais. Foi firmada tese de repercussão geral pelo STF, Tema 1.240, a qual estabelece que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, de modo que a controvérsia deverá ser analisada com base no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece prazo prescricional quinquenal.
3. Configura falha na prestação de serviço da empresa aérea a não conferência do bilhete aéreo do passageiro, permitindo o embarque deste em voo diverso do contratado; em razão do contrato, da responsabilidade objetiva da empresa, e não estando presentes as excludentes previstas no art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, certo é o dever de indenizar o passageiro vitimado pelo serviço defeituoso.
4. Os fatos extrapolam os meros dissabores do cotidiano e atingem os direitos de personalidade do recorrente, sendo presumidos a angústia e o transtorno sofridos pelo recorrente que organizou sua viagem, mas que por negligência injustificável da empresa aérea foi parar em outra cidade, deixando de conhecer a principal atração turística programada, afetando sua esfera íntima, configurando danos morais.
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrida uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Nessa perspectiva, com norte nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido sem que se configure enriquecimento sem causa.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação da ré/recorrida ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 441,73 (quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), em razão da prescrição; bem como para condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação. Sem custas e honorários advocatícios diante da ausência de recorrente integralmente vencido.